Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não há risco concreto de reiteração delitiva, porque o réu é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo declinado nos autos e se encontrava internado em clínica de reabilitação para dependentes químicos, já estando afastado da sociedade.

2. Se o crime em questão foi cometido há quase um ano e meio, não há indícios de que, em liberdade, o paciente irá evadir-se do local da culpa.

3. Por sua vez, a gravidade em abstrato do delito, por si só, não é fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”. (HC106.817/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 1/4/2019).

4. A decretação da prisão cautelar ocorreu praticamente um ano após o cometimento do crime, o que afasta a contemporaneidade.

5. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.